Tribunal: TJES
Processo: 5047102-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047102-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ORLEYR MOREIRA MENDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS E MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, CIÊNCIA OU CONHECIMENTO DO CORRENTISTA QUANTO AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS IMPUGNADOS. DEFEITO GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA SISTÊMICA DE SEGURANÇA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PREJUDICADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Narra a parte autora, sofrer descontos mensais em seu benefício, referentes aos contratos de empréstimos desconhecidos, de nº 630747212, 630273257 e 637573226, no que sobreveio sentença para julgar parcialmente procedente a demanda e declara a inexistência dos referidos contratos, a restituição de valores descontados e neles lastreado, seu cerceamento e indenização pro danos morais.

Irresignada a instituição financeira interpôs recurso inominado pugnando, em síntese, a reforma da sentença em virtude da ausência de qualquer irregularidade no negócio jurídico pactuado, bem como, impossibilidade de repetição de indébito, a ausência de dano moral, e eventual redução do quantum arbitrado.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A matéria controvertida cinge-se à verificação da regularidade e da legitimidade de operações financeiras e lançamentos de débitos efetuados na conta corrente da parte autora, fruto de contratos os quais restaram integralmente impugnados com a alegação de desconhecimento e ausência de adesão válida, por ausência de ciência, conhecimento ou manifestação de vontade idônea direcionada a firmar o negócio jurídico ora objurgado.

Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de depoimento pessoal, por si requerido. Não prospera. Inexiste qualquer prejuízo decorrente da ausência das referidas “provas”, além do entendimento de que as razões justificadoras da prova requerida foram: “recebimento do crédito” e “impugnação administrativa’, fatos esses notoriamente comprovados de forma documental. Isso posto não há qualquer cerceamento de direitos e garantias fundamentais suficiente a configurar uma nulidade.

Non mérito, a análise do caso concreto atrai de forma intransigente a incidência das normas cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser interpretada sob a égide dos princípios basilares da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e, fundamentalmente, do princípio do consentimento informado, que rege a formação dos contratos de consumo.

Como sabido, o consentimento e a ciência inequívoca dos termos transacionados constituem elementos existenciais e de validade de qualquer negócio jurídico (art. 104 do Código Civil c/c art. 4º, IV, do CDC). Diante da afirmação da parte consumidora de que jamais possuiu conhecimento da transação ou intenção de anuir com os descontos promovidos em sua conta, a lide assume contornos de discussão sobre fato negativo, cuja prova da legitimidade recai exclusivamente sobre o prestador de serviços.

Tratando-se de inequívoco defeito de segurança e vício de consentimento, opera-se de forma imperativa a inversão do ônus probatório, competindo única e exclusivamente à instituição financeira recorrente demonstrar de forma cabal a regularidade tecnológica dos lançamentos, a lisura dos canais de atendimento utilizados e, principalmente, a real manifestação de vontade expressa, consciente e voluntária do correntista, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso vertente, o banco recorrente limitou-se a instruir sua defesa com telas sistêmicas unilaterais e documentos genéricos acerca da validade do negócio jurídico objurgado. Contudo, tais elementos são juridicamente inaptos para contrapor a robusta narrativa autoral de ausência de ciência. Não há nos autos nenhum suporte documental, assinatura digital autenticável ou log de validação biométrica inequívoca capaz de comprovar que o recorrido conhecia os termos do negócio jurídico ou que tenha emitido vontade para pactuá-lo.

Não há sequer um documento apto comprovando a ciência e livre adesão senão, uma foto do autor e um registro de assinatura digital, que, nos contornos fáticas da presente lide, tratando-se de um idoso, revelam-se insuficiente a comprovar e validar o negócio jurídico objurgado, ao menos com o cenário fático apresentado.

A completa ignorância da parte autora acerca da origem e das condições dos débitos lançados unilateralmente em sua conta expõe a vulnerabilidade técnica do consumidor e a falha de segurança do banco. A inserção de obrigações financeiras sem o prévio, pleno e consciente conhecimento do consumidor viola frontalmente o dever de transparência (art. 4º, III, do CDC) e configura prática nitidamente abusiva.

A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que as fraudes, aberturas de contas espúrias e contratações fraudulentas perpetradas no âmbito das operações bancárias configuram risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelos bancos, caracterizando-se como fortuito interno. Logo, a falta de diligência do prestador em certificar-se da real identidade e da livre vontade do contratante não tem o condão de romper o nexo de causalidade ou de afastar a responsabilidade civil objetiva, nos exatos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, restando amplamente evidenciado o defeito do serviço pela ausência de consentimento e de conhecimento do consumidor quanto ao negócio jurídico objurgado, a declaração de inexigibilidade dos débitos correlatos e a consequente restituição dos valores indevidamente desfalcados da esfera patrimonial do correntista apresentam-se como medidas de rigor técnico e de inteira justiça.

No que tange aos danos morais, a desestabilização da vida financeira do consumidor, privado de seus recursos sem o seu conhecimento ou autorização por falha operacional de segurança bancária, exorbita o patamar de mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. O abalo moral, no presente caso, opera-se
in re ipsa
, violando a tranquilidade psíquica, a dignidade e o bem-estar material do consumidor, que se viu compelido a ingressar na via judicial para rechaçar cobranças que sequer sabia terem sido originadas.

O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem mostra-se plenamente ponderado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Cumpre com fidedignidade o caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e desestimulante/pedagógico para o causador do dano), estando em perfeita harmonia com as balizas jurisprudenciais adotadas por esta Quarta Turma Recursal em casos idênticos de ausência de anuência e vício de consentimento em negócios bancários, razão pela qual não merece minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)